Tribunal: TJES
Processo: 5003951-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003951-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IMOBILIARIA BIANCA LTDA
AGRAVADO: MC PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS ORAIS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

25/10/2021

O SR. ADVOGADO JOÃO PAULO BETARELLO DALLA MULLE:-

Bom dia Desembargadores. Vou ser breve aqui na minha sustentação,
até em atenção à quantidade de julgamentos que a gente ainda tem pela frente.

Na origem trata-se de uma ação de cobrança onde Imobiliária Bianca em recuperação judicial, busca recebimento de valores da parte agravada.

O Juiz de Primeira Instância entendeu que é incompetente, determinando a remessa dos autos para São Paulo onde corre a recuperação judicial da imobiliária Bianca.

Acontece que data vênia, divergimos desse entendimento do Juízo de Primeira Instância.

Há a questão da universalidade da Recuperação Judicial ou da Falência, se aplica para aqueles casos em que a recuperanda, no nosso caso, figura no polo passivo da Demanda.

Aqui estamos exatamente ao contrário. A imobiliária Bianca, recuperanda, ela é polo ativo nessa ação, ela distribuiu a Ação de Cobrança no Foro do domicílio do réu, cumprindo ali o a regra do CPC.

A própria Lei nº 11.101, no artigo 76, excepciona a questão da universalidade do Foro, ela disse que atrai a competência unicamente das ações onde a recuperando, ou a falida é ré, quando se tratar de polo ativo, corre no foro domiciliar do réu, observando as regras normais do CPC.

No mesmo sentido há também decisão do STJ pacífica nesses tipos de casos.

Minha sustentação é basicamente isso Excelências, sendo breve.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Eminente Presidente, considerando a sustentação oral ora formulada, peço o retorno dos autos para um melhor exame da matéria.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

500
3951
-
83
.20
2
1
.8.08.00
00

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA

AGRAVADO: MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado,

IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA
,
maneja o presente recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo ilustre Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face de
MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
, que declinou da competência para processar e julgar o feito originário, em favor da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a Recuperação Judicial da empresa agravante.

No contexto da irresignação apresentada, postula a recorrente a reforma da decisão objurgada, posto que, o art. 76 da Lei nº 11.101/05 é expresso ao estabelecer que a competência do juízo universal não alcança as ações em que a falida/recuperanda figure como autora ou litisconsorte ativa, agindo equivocadamente o juízo
a quo
ao ignorar essa regra.

Assim, se a Recuperanda deseja pleitear um direito seu contra terceiro – como o que se tem no presente caso, em que a Agravante busca essencialmente cobrar da Agravada o preço de imóvel que lhe foi transferido -, deve fazê-lo por meio de ação própria em conformidade com as regras gerais de competência do CPC.

Alega, ainda, que tal situação criaria ainda mais demora para o processamento da ação na primeira instância, que já teve seu andamento atrasado em razão do proferimento da r. decisão agravada, sendo certo que a postura mais prudente é a concessão do efeito suspensivo, de modo a obstar, ao menos até o julgamento final do presente recurso, evitando-se movimentações indevidas e inoportunas.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que sejam suspensos todos os efeitos da decisão agravada, obstando-se a remessa dos autos originários à 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, até o final julgamento deste recurso.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

Como afirmado em sede de relatório na decisão objeto do presente recurso, c
uidam os autos
de
ação de conhecimento ajuizada
por

IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA
em face de
MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA
,
na qual
a Agravante busca essencialmente cobrar da Agravada o preço de imóvel que lhe foi transferido,
foi
declin
ada
a competência para processar
e julgar
o feito originário, em favor da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a Recuperação Judicial da empresa agravante.

O
ilustre magistrad
o
, de posse do conteúdo do pedido,
assim de manifestou:

“
(...) Nesse mister, tem-se que conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por decisões prolatadas por Juízo diverso daquele que é competente para a recuperação ou a falência”, sendo então universal o juízo da Comarca de São Paulo para processamento de todas as demandas referentes a recuperação judicial do Grupo Itapemirim.

...

Despiciendas tais considerações, tratando-se de demanda que visa o recebimento de valores de empresa e outras medidas coercitivas que se encontra em recuperação judicial, cujo processo tramita na Comarca de São Paulo/SP, entendo como competente para o processamento da demanda referido juízo, observada a “vis atractiva” para os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. (...)”

Conforme já julgado por esta Egrégia Câmara, em demandas envolvendo ações do Grupo Itapemirim, t
al cenário processual leva a crer que, realmente, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo se revela o melhor caminho, porque, tecnicamente falando, não existe nenhuma subordinação recursal do Juízo atual (isto é, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP) à Corte Capixaba (TJES). Em outras palavras, “o tribunal, ao julgar o recurso, pode obrigar o juiz a ele vinculado a obedecer ao acórdão, mas não pode determinar a juiz vinculado a outro tribunal o cumprimento dessa decisão”
.

Decerto, a questão supracitada está abarcada pela denominada competência funcional vertical derivada, de natureza absoluta, materializada na competência dos órgãos de segundo grau para conhecer e julgar recursos advindos de decisões de órgão hierarquicamente inferior a ele vinculado. Acerca do assunto, merece realce o julgado abaixo, relatado pelo notável Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

“
PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RECURSAL. ESPÉCIE DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL. NATUREZA ABSOLUTA. INSUSCETÍVEL DE PRORROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 87-CPC E 108-III-d DA LEI COMPLEMENTAR 35/79. RECURSO PROVIDO. I- A competência do Tribunal de Alçada para conhecer de determinado recurso caracteriza-se como funcional, cujos critérios são de ordem pública, inderrogáveis, em razão da sua natureza absoluta. [...].”
(REsp 152.870/RS, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/1999, DJ 17/05/1999, p. 210).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É COMO VOTO.

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

500
3951
-
83
.20
2
1
.8.08.00
00

AGRAVANTE: IMOBILIÁRIA BIANCA LTDA

AGRAVADO: MC PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO ITAPEMIRIM. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO (13ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DE VITÓRIA/ES). REMESSA DOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO E DE TODOS OS DEMAIS COM ELA RELACIONADOS AO FORO DE SÃO PAULO. JUÍZO PAULISTANO NÃO SUBORDINADO, NO PLANO RECURSAL, AO TRIBUNAL CAPIXABA (TJES). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
A remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo se revela o melhor caminho, porque, tecnicamente falando, não existe nenhuma subordinação recursal do Juízo atual (isto é, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP) à Corte Capixaba (TJES).

II-
O tribunal, ao julgar o recurso, pode obrigar o juiz a ele vinculado a obedecer ao acórdão, mas não pode determinar a juiz vinculado a outro tribunal o cumprimento dessa decisão.

III-
A questão supracitada está abarcada pela denominada competência funcional vertical derivada, de natureza absoluta, materializada na competência dos órgãos de segundo grau para conhecer e julgar recursos advindos de decisões de órgão hierarquicamente inferior.

IV-
Recurso
conhecido e desprovido.

VITÓRIA/ES 09 DE DEZEMBRO DE 2021

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.